Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-08.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708008-08.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IDALMIR DOS SANTOS DOURADO, JEFERSON DOS SANTOS DOURADO, IDELMIR SANTOS DOURADO, ROSA MADALENA DOS SANTOS DOURADO, ESPÓLIO DE SINVAL FRANCISCO DOURADO, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MADALENA DOS SANTOS DOURADO DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 19850340 e de ID 19850336, respectivamente, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, e admitiu o apelo especial manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Houve interposição de agravo dirigido à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetado para uniformização da controvérsia “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 29078510). Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC/2015. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019